Tribunal: TJMT
Processo: 1023507-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023507-49.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CELIA MESSIAS DE ALMEIDA - CPF: 141.807.678-30 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECLAMANTE – IRREGULARIDADES – DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) –PROCEDIMENTOS EXIGIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 1.000/21 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 596, §1o DA REFERIDA RESOLUÇÃO - NOVO CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo os critérios previstos no art. 590 da Resolução 414/2010 da ANEEL, em caso de indício de procedimento irregular na rede de energia, a Energisa deve ser emitir Termo de Ocorrência e Inspeção; solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; implementar, quando julgar necessário: medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

2. No caso em tela, houve indício de irregularidade no aparelho medidor, sendo seguidos os devidos procedimentos previstos em norma da Aneel, sendo legítima a cobrança da fatura.

3. Não consta dos autos qualquer outro documento que especifique ou justifique o critério adotado para o sete meses eleitos à revisão e recuperação do consumo.

4. Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 596, §1o da Resolução 1.000/21 Aneel.

5. Diante da legalidade da cobrança dos valores a ser recuperados, em decorrência da irregularidade atestada na unidade de consumo da reclamante, tem-se não caracterizados danos morais.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelas parte reclamante Celia Messias de Almeida em face da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como, julgou procedente o pedido contraposto, determinando que o reclamante pague à reclamada o valor do débito negativado de R$ 5.235,65 (cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Inconformada, a reclamante pugnou pela reforma da sentença a fim de ser declarada a inexistência dos débitos no valor de R$ 5.235,65 (cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e condenada a reclamada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023